Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO COESO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. COCAÍNA E MACONHA. PEQUENA QUANTIDADE. AFASTA AVALIAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VIJ. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inviável a absolvição quando os depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante evidenciam o tráfico de drogas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Ainda que seja considerado altamente nocivo, a pequena quantidade de crack não justifica majoração da pena-base.
IV - A prática de atos infracionais não pode reverberar na aplicação da pena, uma vez que não configura reincidência ou maus antecedentes. Entretanto, pode ser utilizada para afastar o privilégio no crime de tráfico, por comprovar a dedicação do agente às atividades criminosas (art. 33, § 4o, da LAD).
V - Fixada pena em 5 (cinco) anos de reclusão para agente primário e que teve uma circunstância judicial analisada em seu favor, adequado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da sanção, não havendo possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.